Tribunal: TJDFT
Processo: 0743730-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Execução de Título Extrajudicial. Devedor. Citação para Pagamento Voluntário. Consumação. Inércia. Penhora. Diligências Ineficazes. Interseção Judicial. Postulação. Constrição de Verbas Salariais. Crédito de Natureza Não Alimentar. Impenhorabilidade das Verbas de Natureza Salarial. Salvaguarda Legal (CPC, ART. 833, IV). Alcance. Compreensão. Interpretação Sistemática em Ponderação com o Objetivo Teleológico do Processo. Penhora de Parte da Remuneração do Executado sem Afetação dos Meios Necessários à Preservação da sua Subsistência com Dignidade. Exegese Firmada Pela Corte Superior De Justiça na Condição de Intérprete Derradeira da Legislação Federal Infraconstitucional e Guardiã da Uniformidade da sua Aplicação (ERESP 1.582.475/MG). Penhora. Modulação ao auferido pelo executado. Militar da reserva. Rendimentos. Alcance razoável. Penhora de parte do auferido. Legitimidade. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Acórdão. Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento que interpusera o embargante em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo embargado, rejeitara a impugnação à penhora mensal determinada em percentual incidente sobre o que aufere à guisa de rendimentos líquidos, medida a viger até a quitação do débito exequendo, implantada em sua folha de pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de contradição a acoimar acórdão que desprovera o agravo de instrumento interposto pelo embargante, apurando-se se o provimento colegiado ressoa passível de integração, mediante agregação de efeitos infringentes aos aclaratórios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.